Tribunal: TJSP
Processo: 1005770-39.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Jundiaí - ISS dos exercícios de 2009 e 2010 - Serviços de concretagem - Base de cálculo - Pretendida a dedução dos valores dos materiais utilizados - Impossibilidade - Superior Tribunal de Justiça que permite apenas a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil, desde que produzidos pelo prestador fora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Jundiaí - ISS dos exercícios de 2009 e 2010 - Serviços de concretagem - Base de cálculo - Pretendida a dedução dos valores dos materiais utilizados - Impossibilidade - Superior Tribunal de Justiça que permite apenas a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil, desde que produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS - O perito e a própria embargante afirmam que os materiais foram adquiridos de terceiros e não produzidos pelo próprio prestador - Valores englobados no preço da serviço - Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 930.983,85 em abril e 2019) - Majoração para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC), nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.